Tribunal: TJMT
Processo: 1018628-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018628-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE ZANONI - CPF: 297.463.738-89 (ADVOGADO), VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.803.735/0001-89 (AGRAVANTE), SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 09.435.719/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO UBIRATA NARESSI MENEGATTI - CPF: 158.755.978-10 (ADVOGADO), MARIANA PIOVEZANI MORETI - CPF: 331.584.258-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS OU ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Inexistindo prova sobre os supostos danos sofridos pela empresa que detém a marca, deve ser mantida a sentença que afastou a indenização por danos morais ou materiais. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.” (N.U 0009493-63.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1018628-03.2024.811.0000

AGRAVANTE: VISARI AUTO PEÇAS LTDA - EPP

AGRAVADO: SEGATI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VISARI AUTO PEÇAS LTDA - EPP
em face de decisão monocrática de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, contra decisão proferida em AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n. 1018255-63.2024.8.11.0002, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada em face de SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA, em que indeferiu a tutela antecipatória para determinar que a agravada se abstenha do uso de logomarca.

O agravante afirma que
“a decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento demanda uma análise minuciosa e cuidadosa, até por isso o artigo 941, § 2o, do Código de Processo Civil determina que o seu julgamento será tomado por órgão colegiado, com a votação de 3 (três) juízes. Ora, as decisões proferidas nos processos dos tribunais observam o princípio da colegialidade, razão pela qual, em regra, devem ser proferidas pelo órgão colegiado competente.”.

Sustenta que
“o Agravo de Instrumento em questão aborda temas de considerável complexidade, envolvendo, como já mencionado, a concessão da tutela para determinar que a Agravada se abstenha de utilizar a expressão “COMPRE PEÇAS”, dentro da marca, site e redes sociais, sob qualquer forma e/ou pretexto, visto que viola frontalmente os direitos marcários desta peticionária”.

Defende que
“a jurisprudência tem enfatizado a importância da análise colegiada em casos que não se enquadram nas hipóteses do artigo, reforçando a necessidade de respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A atuação isolada do relator, sem a participação de outros magistrados, pode comprometer a integridade do processo e resultar em decisões que não consideram todas as nuances do caso, prejudicando demasiadamente as partes envolvidas”.

Argumenta que
“a decisão monocrática, diante da complexidade do agravo em questão, pode resultar em consequências irreversíveis para a Agravante. Isso não apenas compromete a busca pela verdade e pela justiça, mas também pode gerar um impacto duradouro na vida das partes envolvidas, tornando ainda mais evidente a necessidade de uma avaliação abrangente e coletiva. Ora, Excelências, o colegiado, ao apreciar o recurso, possui a capacidade de considerar as diferentes perspectivas e argumentos, evitando injustiças que poderiam surgir de uma análise isolada e limitada.”.

Em suma, pugna pelo juízo de retratação ou que encaminhe o feito a julgamento pelo colegiado, requerendo o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 244010163)

Contrarrazões (id. 246926179).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VISARI AUTO PEÇAS LTDA - EPP
em face de decisão monocrática de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, contra decisão proferida em AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n. 1018255-63.2024.8.11.0002, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada em face de SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA, em que indeferiu a tutela antecipatória para determinar que a agravada se abstenha do uso de logomarca.

Insurge o recorrente contra a decisão monocrática proferida por minha relatoria, que entendeu pelo não provimento do recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

No mérito recursal, note-se que a requerente pleiteia o impedimento do requerido em utilizar a marca ‘Compre Peças’.

Do documento apresentado à Ref. 225180686 que a parte autora possui registro junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica em relação a denominação fantasias
‘COMPEÇAS II’
. A Requerida, por sua vez utiliza o nome fantasia
‘Compre Pecas Acabamentos’
(CNPJ 09.435.719/0001-20).

Destaca-se ainda, que a agravante é uma empresa registrada e com atividades unicamente na comarca e cidade de Várzea Grande/MT, enquanto que a requerida possui sua matriz situada na cidade e comarca de Maringá/PR, com filial na cidade de Sinop/MT.

O direito ao uso de marca representa a propriedade intelectual sobre os sinais distintivos que identificam o empresário no mercado. Reconhece-se a proteção jurídica em tais casos em homenagem ao princípio da livre iniciativa, pois permite a precisa identificação do fornecedor. Este é o viés hermenêutico que guia a apreciação da matéria.

Não por outra razão que se admite o registro de signos comuns descritivos da atividade. Contudo, em tais casos, a proteção conferida será mais fraca, eis que tais signos não podem ser usados com exclusividade por nenhum participante do mercado - que se verá obrigado a conviver com outros competidores que usarão símbolos semelhantes.

Assim, a Lei n.o 9.279/96, que regula direitos e obrigações atinentes à propriedade industrial, dispõe sobre as normas aplicáveis ao registro de marca, em seu artigo 122 e seguintes, os quais preconizam que:

“Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.”

Outrossim, foi ressaltado na decisão agravada que o titular da marca registrada perante o INPI tem direito ao seu uso de forma exclusiva em todo o território nacional, além de poder ceder seu registro e licenciar seu uso, sempre priorizando a integridade material e a reputação da marca, conforme preconizam os artigos 129 e 130, da Lei n.o 9.279/96,
in verbis:

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1o Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2o O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.’

Para corroborar, a decisão pontua a jurisprudência do STJ que: “
entendeu possível a reprodução de tais signos em outras marcas, sem que haja violação do uso de direito de marca. Reconheceu-se, assim, a ausência de exclusividade do uso da expressão "forneria" (AgInt no Agravo em REsp 1.324.413/RJ), tal como que permitiu-se, também, a convivência lícita das marcas "páginas amarelas", "classificadas amarelas" e "listas amarelas" (REsp 1.107.558/RJ). Não se viu ilicitude, ainda, na convivência entre as marcas "ébano e marfim" e "ebony" (REsp 1.166.498/RJ). Por fim, anoto que o mesmo Tribunal entendeu que a marca "portapronta" não se revestiria de exclusividade (REsp 1.039.011/RJ)”.

Não se ignora que, via de regra, é vedada a reprodução ou imitação da marca, ainda que parcial (art. 124, XIX e XXII da Lei no 9.279/96). Por outro lado, os signos genéricos descritivos ou necessários do produto ou serviço são inapropriáveis, eis que a vedação do seu uso representaria óbice à livre iniciativa, por impedir a inserção de novos atores no mercado (art. 124, VI da Lei no 9.279/96).

No caso dos autos, entendo que as expressões “COMPEÇAS” e “COMPRE PEÇAS”, por mais que haja similaridade na fonética, são distintas uma da outra, além de que, observa-se do desenho e da utilização de cores das marcas, que ambas são bastante distintas, por isso, não há que se falar, nesta fase sumária, em uso indevido de marca, conforme pode ser observado nas imagens abaixo:

Por tais situações, o entendimento desposado na decisão é de que não se mostra ilícita a reprodução, pela Agravada, das palavras inapropriáveis, sendo que a proteção conferida pelo INPI restringe-se apenas aos sinais distintivos apropriáveis - como o logotipo que consta do registro.

Outrossim,
a requerida é uma empresa criada em 20/03/2008
, com atuação a mais de 16 (dezesseis) anos e sua atividade principal é o
“comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores”
.

A empresa recorrente, por sua vez, foi registrada muito antes,
na data de 17/07/1998
, ou seja, com mais tempo de atuação no mercado, porém sua atividade principal engloba o
“comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores”

e ainda possui atividade secundária em:
“Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores”
.

Para reforçar o entendimento acima exposto, colaciona os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO IMPROVIDO. - Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. - Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.149565-4/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 16/08/2024, publicação da súmula em 20/08/2024)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. MARCA. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo. 2. No Brasil, o registro de nomes de domínio é regido pelo princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro. 3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca. 4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do nome de domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos. 5. No caso dos autos, não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer indício de má-fé na utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio. 6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 7. Recurso especial principal não provido e recurso especial adesivo prejudicado.”

(REsp n. 658.789/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 12/9/2013.)

Por isso, não assiste razão o recorrente, haja vista que os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso originário, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

Assevera-se, que inexiste comprovada confusão entre as logomarcas das empresas, não havendo qualquer indício dos alegados danos sofridos pela Recorrente, seja pela diminuição de vendas, redução da clientela ou qualquer outro tipo de prejuízo.

Assim, a parte Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, mas sem apontar quaisquer motivos para tanto, reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos.

Observa-se que a argumentação ora exposta já foi devidamente analisada, e ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta há que ser mantida.

Conforme julgados do STJ, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno quando não há argumentos novos capazes de alterar entendimento anterior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA). CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, mão incide o Enunciado n.o 7/STJ, quando a matéria é eminentemente de direito e há mera revaloração das provas a partir dos elementos fáticos e probatórios contidos no acórdão estadual. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores, a questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(STJ - AgInt no REsp: 2016593 SC 2022/0234130-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. APRENDIZ DE CERAMISTA. OCUPAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SUJEIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO. 1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no especial. 2. A Corte de origem destacou que a ocupação de aprendiz de ceramista não se encontra contemplada na legislação correlata, considerando-se o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 e, na hipótese, não há nenhum elemento de convicção que demonstre a sujeição a agentes nocivos. 3. Assim, a adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo interno do particular não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1699987 SP 2017/0240419-7, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Esta Corte segue o mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.”
(TJMT, N.U 1001415-18.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Por tais motivos, não se vislumbra dos autos, cumulativamente, os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, para concessão da tutela como pleiteia o agravante, o que impõe a manutenção da decisão de indeferi mento da tutela em primeiro grau, bem como o desprovimento do recurso de agravo de instrumento
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024